Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705014-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES MONTENEGRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ANTONIO ALVES MONTENEGRO, contra decisão que ao unificar as penas, nos termos do artigo 111 da Lei no 7.210/1984 e artigo 33 do Código Penal, fixou o regime fechado para a expiação (fls. 329/332, mov. 324.1). Nas razões (fls. 343/348, mov. 334.2) a Defensoria Pública argumenta que em caso de superveniência de nova condenação a apenado que já cumpria pena anterior, deve ser aplicado o disposto no artigo 111, parágrafo único, da Lei no 7.210/1984, segundo o qual, no seu entendimento, o regime deverá ser fixado somente com fundamento na quantidade da pena unificada. Dessa forma, a reincidência do agente não poderia ser utilizada para fixar regime mais gravoso do que seria adequado pela quantidade da reprimenda, sob pena de bis in idem, porquanto tal condição já fora valorada na sentença condenatória para escolha do regime inicial, e afronta ao princípio da individualização da pena. Argumenta que “não poderia, agora, o juízo da execução tomar o lugar do magistrado sentenciante para, sem dispor de elementos que digam respeito às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, propor-se a agravar o regime estabelecido, valorando novamente, e em grau mais severo, a reincidência, para fins de evocar uma suposta necessidade do regime fechado” (fl. 346) Requer, portanto, “seja conhecido e provido o recurso com a imediata concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o e 932, II, ambos do CPC, conferindo-se, ao final, provimento para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se o regime semiaberto para a continuação do cumprimento da pena” (fl. 348). Em contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 354/355). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 359). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça Moisés Antônio de Freitas, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo (fls. 463/465). É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU), verifica-se que a nobre Magistrada da Execução Penal, em 12/2/2025 (mov. 430.1) concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Considerado o deferimento da progressão de regime, mais benéfica ao sentenciado, tenho como prejudicado o incidente alusivo ao livramento condicional. Anote-se o indeferimento para fins de atualização do SEEU. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Posteriormente, em 14/2/2025 (mov. 449.1), a nobre Magistrada da Execução Penal concedeu ao apenado o benefício da prisão domiciliar nos seguintes termos: O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) ANTONIO ALVES MONTENEGRO o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de compromisso integrante desta sentença. (...) Dessa forma, em relação ao pedido de manutenção do regime semiaberto, verifica-se não mais subsistir interesse processual ao presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2025 16:50:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora